Tribunal: STF
Processo: RE 1233247
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.